Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NULIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO INCONGRUENTE. IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO DE MURO E INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA PRIVADA. DISPENSA LEGAL DE LICENCIAMENTO DA OBRA.

I. A apelante foi intimada a demolir muro construído supostamente em área pública e sem licenciamento.
II. A teoria dos motivos determinantes prevê que a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implica nulidade.
III. Comprovado que o muro foi erguido há tempos e dentro dos limites regulares do lote particular (Código Civil, artigos 1.277 e 1.297), conforme matrícula e declaração de demarcação, esta acrescida da superveniente confirmação pela Gerência de Atendimento ao Cliente da TERRACAP.
IV. São dispensados do processo de licenciamento o cercamento de lotes e muros, inclusive os de arrimo realizados dentro dos limites do lote ou da projeção (Lei Distrital 6.138/2018, artigo 23, inciso I).
V. Uma vez que os motivos declinados no impugnado Auto de Intimação Demolitória no D118996-OEU se encontram dissociados da situação fática (edificação de muros, sem exigência de prévia licença, dentro dos limites regulares do lote particular, e sem invasão de área pública), impositiva se torna a declaração de nulidade absoluta do aludido ato administrativo, o que compromete as determinações de demolição do muro e de pagamento de multa. Sentença reformada.
VI. Apelação provida.